Tribunal: TJBA
Processo: 8128080-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128080-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMARA PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSÓRCIO.
APRESENTAÇÃO CONTRATO FIRMADO. CLAREZA NAS INFORMAÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste A
pelação

8128080-56.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é
apelante

GILMARA PEREIRA DE SOUSA

e
apelada
a
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte
autora
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça